Tribunal: TJSP
Processo: 0830499-55.2012.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO e FALSIDADE IDEOLÓGICA. Prescrição da pretensão punitiva, in abstrato, em relação ao réu JOSÉ DILSON. No que tange ao réu EDSON, a condenação de 1o Grau foi somente em relação ao crime contra a vida. Negligência e imperícia demonstradas. Redução da pena. Apelos da acusação com a pretensão de condenação também pela inserção de informação falsa em prontuário médico.

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO e FALSIDADE IDEOLÓGICA. Prescrição da pretensão punitiva, in abstrato, em relação ao réu JOSÉ DILSON. No que tange ao réu EDSON, a condenação de 1o Grau foi somente em relação ao crime contra a vida. Negligência e imperícia demonstradas. Redução da pena. Apelos da acusação com a pretensão de condenação também pela inserção de informação falsa em prontuário médico. Inadmissibilidade. Insuficiência de provas sobre a autoria. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida quanto a este delito. Apelo defensivo de EDSON parcialmente provido e apelos da acusação desprovidos, na parte não prejudicada.